Tribunal: TJDFT
Processo: 0002770-31.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA.

1. Não havendo pedido da defesa para realização de nova audiência de instrução, não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz sentencia em seguida.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.